Tribunal: TJBA
Processo: 0551068-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551068-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: C. I. M. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE INICIATIVA DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXAURIDA EM SEDE DE JULGAMENTO QUE A ESTE PRECEDEU PELO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se olvida que os Embargos de Declaração são espécie recursal horizontal de natureza integrativa, que se destina a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e, quando imbuída também de propósito prequestionador, mister se faz que o julgado recorrido apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, para que tal seja válido. 2. Em que pese a insatisfação da embargante, o conteúdo do acórdão recorrido expôs, de forma clara, as razões para o improvimento do apelo e preservação da sentença proferida no Juízo de 1º grau. 3. Nesse contexto, diferente do alegado pela embargante, inexiste vício no acórdão embargado, isso porque o Colegiado, em sede de apelação, esclareceu, fundamentadamente, o entendimento no sentido de manter a decisão da Juíza a quo, sem que seja preciso o enfrentamento dos pontos nele suscitados, desde que a compreensão nela consignada seja clara o suficiente em relação ao desfecho da controvérsia, o que se verificou nesta espécie. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°. 0551068-89.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargada, respectivamente, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e C.I.M.D.J., rep. por sua genitora, Tamiles Fernandes Merces. ACORDAM, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA